Tribunal: TJDFT
Processo: 0746777-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO ESTATAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. CANABIDIOL. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. CUMULATIVIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. PROVAS. LIMITES DA COGNIÇÃO. PROVAS. CASUÍSTICA. ESTUDO DO NATJUS/TJDFT PARA O CASO CONCRETO. CONTRAINDICAÇÃO DO PRODUTO. FRACO GRAU DE RECOMENDAÇÃO E FALTA DE URGÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. PREVALÊNCIA DAS CONCLUSÕES DO NATJUS/TJDFT. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO.
1. As tutelas provisórias são apreciadas com base na identificação do regime de suficiente probabilidade do direito alegado e na aferição do grau de urgência pelo perigo de dano, ou de risco ao resultado útil do processo, sem prejuízo da averiguação quanto aos termos de reversibilidade dos efeitos da decisão concessiva da medida antecipatória ou cautelar.
2. Nos limites da cognição possível ao agravo de instrumento, nesta fase processual, impõe-se conferir relevância aos elementos apresentados pela nota técnica elaborada pelo NATJUS/TJDFT ao caso concreto, cujas conclusões desnaturam a probabilidade do direito e o perigo da demora invocados pela parte, na medida em que aponta o fraco grau de recomendação do produto (Canabidiol 200 gm), bem como não enquadra o atual panorama clínico da paciente nas definições de urgência ou emergência médica, segundo as definições do Conselho Federal de Medicina.
3. A controvérsia estabelecida entre as partes demanda a cognição verticalizada no processo de conhecimento originário, com amplitude do contraditório e da defesa às partes, para que confrontem as suas pretensões e dimensionem a imprescindibilidade da adequação do produto postulado para o tratamento médico, bem como reportem a ineficácia de outros fármacos fornecidos pelo SUS para a situação da paciente.
4. Recurso conhecido e desprovido.